Tribunal: CARF
Processo: 16682.903026/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.903026/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.364 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO.
A homologação da compensação declarada pela contribuinte está condicionada
ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa, o que
só é possível com a apresentação de elementos que comprovem a liquidez e
certeza do direito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.903026/2012-61
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903026/2012-61

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 13a Turma da
DRJ/SPO (Acórdão 16-89.407, fls. 187 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
O presente processo administrativo tem origem no despacho decisório que não
homologou o PERDCOMP n° 27849.06093.120712.1.3.04-6780 (Doc. n° 03) que tem por objeto
a compensação de IRRF (maio/12, de R$ 81.622,72), com crédito de IRRF de R$ 80.844,30
(PA: fev/12).
Contra o referido indeferimento, a RECORRENTE apresentou Manifestação de
Inconformidade a qual foi negada pela DRJ por insuficiência do crédito, vinculada a ausência de
documentação apta a comprovar as alterações efetuadas em sua DCTF, conforme se depreende
do acórdão recorrido abaixo transcrito:
Neste ponto, importante destacar que o contribuinte não apresentou em sua
Manifestação de Inconformidade documentos suficientes para demonstrar a pertinência
das alterações efetuadas por meio da DCTF retificadora entregue após o Despacho
Decisório. Para os fins pretendidos pela Requerente, permaneceria a necessidade de
comprovar, por meio de documentos contábeis-fiscais idôneos, a origem dos valores
declarados e a composição da base de cálculo dos tributos confessados.
Reproduzo abaixo os principais atos do processo.

Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903026/2012-61

Do Despacho Decisório (e-fl. 173)

Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 187 e ss.)
Transcrevo abaixo o relato do julgador a quo que resume os fatos até aquele
momento:
1. Trata o presente processo de Declaração de Compensação apresentada em meio
eletrônico (PER/DCOMP no 27849.06093.120712.1.3.04-6780) em 12/07/2012, cujos
relatórios foram anexados ao presente processo administrativo (fls. 168/172). Nesta
declaração, pretende o contribuinte quitar os débitos declarados com supostos créditos
(R$ 80.844,39) decorrentes de recolhimento indevido realizado por meio do DARF no
valor de R$ 2.220.450,85 (código de receita: 3426), recolhido em 24/02/2012.
1.1. Apreciando o pedido formulado, a Autoridade Competente da Delegacia Especial
de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro (DEMAC/RIO) emitiu, em 04/09/2012, o
Despacho Decisório no 031043363 (fls. 173), no qual pronunciou-se pela não
homologação da compensação declarada diante da inexistência de crédito do
contribuinte.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903026/2012-61

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
2. Cientificado em 18/01/2013 (fls. 68/70) da solução dada à declaração de
compensação apresentada, o contribuinte interpôs, tempestivamente, Manifestação de
Inconformidade (fls. 3/8), na qual sustenta o seguinte, resumidamente:
2.1. Inicialmente, pugna pela tempestividade da peça de defesa.
2.2. Ressalta que, nos termos do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, a exigibilidade dos
débitos objeto das compensações está suspensa em razão da apresentação da
Manifestação de Inconformidade.
2.3. Sustenta a nulidade do Despacho Decisório em razão da ausência da necessária e
adequada motivação.
2.4. Em razão do recolhimento a maior de IRRF (R$ 80.844,39) para o período de
apuração 20/02/2012 e código de receita 3426, apresentou a DCOMP em análise para a
utilização de parte do crédito para compensação de débitos existentes. No entanto, a
DCTF do mesmo período de apuração indicou, como débito de IRRF, o valor integral
pago por meio de DARF.
2.5. Afirma que o valor correto de IRRF devido para o decêndio 11/02/2012 a
20/02/2012 era de R$ 2.139.606,46, mas efetuou o pagamento de valor superior (R$
2.220.450,85), o que gerou um pagamento a maior de R$ 80.844,30. O crédito tem
origem na duplicidade de recolhimento de IRRF incidente sobre resgate de aplicação
financeira da empresa Grendene, conforme comprovado por cópia de seu razão.
2.6. Visando regularizar a divergência, a interessada enviou DCTF retificadora em
27/09/2012, fazendo nela refletir o crédito impugnado.

Do Recurso Voluntário (e-fls. 201 e ss.)
Por ser muito objetivo, transcrevo excertos das razões expostas no recurso
apresentado:
II– DO MÉRITO
Segundo o acórdão da DRJ, a manifestação de inconformidade da RECORRENTE foi
afastada em razão da ausência de documentação que corroborasse com as alterações
efetuadas em sua DCTF, que deram origem ao credito pleiteado.
A RECORRENTE, em fevereiro de 2012, declarou debito de Imposto de Renda Retido
na Fonte, no valor de R$ 2.220.450,85. Todavia, o montante efetivamente devido era de
R$
2.139.606,76,
motivo
pelo
qual
transmitiu
a
DCOMP
n°
27849.06093.120712.1.3.04-6780 pleiteando parte do crédito de R$ 80.844,09,
vinculado ao pagamento a maior de IRRF.
Ocorre que por equívoco, a RECORRENTE somente transmitiu a sua DCTF
retificadora após o despacho decisório que indeferiu a compensação. Em sede de
manifestação de inconformidade, a RECORRENTE demonstrou que havia procedido
com a retificação de sua DCTF fazendo refletir o crédito pretendido.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903026/2012-61

Na DCTF Retificadora, transmitida em 27/09/2012 (Doc. n° 04), é possível observar
que o valor devido a título de IRRF era de R$ 2.139.606,46, e o DARF pago era de R$
2.220.450,85 (Doc. n° 05), restando um crédito de R$ 80.844,39
Em que pese a RECORRENTE ter ressaltado em seu recurso que havia transmitido a
DCTF Retificadora, o acórdão recorrido aduz que as conclusões emitidas pela
Autoridade Fiscal no despacho decisório estavam livres de incongruência entre o débito
declarado em DCTF e o pagamento dos débitos realizados por meio de DARF.
Tal fato era incontroverso. A d. Autoridade Fiscal, em seu despacho decisório, jamais
poderia ter identificado o credito pleiteado pela RECORRENTE, uma vez a DCTF não
havia sido retificada. Todavia, caberia à i. DRJ analisar a DCTF Retificadora
transmitida pela RECORRENTE, onde se constatava o seu direito creditório.
Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do CARF, senão vejamos:
[...]
A partir da decisão ora colacionada, entende-se pela possibilidade de retificação de
DCTF posteriormente à emissão de despacho decisório, desde que comprovado o erro
cometido pelo contribuinte.
Dessa forma, a RECORRENTE esclarece que o crédito decorrente do pagamento a
maior de IRRF (3426 – Aplicações Financeiras) teve origem na duplicidade de retenção
do imposto no resgate da aplicação financeira realizada pela Grendene S.A, conforme se
observa dos lançamentos contábeis a seguir:

Para que não pairem dúvidas acerca do direito creditório do contribuinte, a
RECORRENTE apresenta a abertura da base de cálculo do IRRF no valor de
2.139.606,76 (Doc. n° 07), devido no mês de fevereiro de 2012, bem como o DARF no
valor de R$ 2.220.450,85.
Ademais, como se vê do extrato abaixo da operação realizada com o cliente Grendene
S.A (Doc. n° 08), observa-se que para a aplicação financeira em análise, qual seja Notas
do Tesouro Nacional série B -NTN-B, o valor de imposto devido era de R$ 80.844,08:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903026/2012-61

Vale destacar que a jurisprudência do CARF é uníssona sobre a possibilidade de juntada
de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38 da Lei 9.784/99:
Resta demonstrado, portanto, o desacerto da decisão proferida em primeira instancia
administrativa, bem como o recolhimento a maior a título de Imposto de Renda Retido
na Fonte, referente ao período de fevereiro de 2012, no valor de R$ 80.844,08.
Vale destacar que nos casos em que há apresentação de provas em sede de recurso
voluntário, é necessário a emissão de novo despacho decisório, considerando os
documentos juntados, para que não ocorra supressão de instância, conforme se verifica
do julgado abaixo:
[...]
Diante disso, caso não seja possível concluir pela existência do crédito a partir dos
documentos apresentados, requer-se a conversão do julgamento em diligência, ante a
aplicação do princípio da verdade material.
III – DO PEDIDO
Ante o exposto, requer a RECORRENTE o integral provimento do presente Recurso
Voluntário e, consequentemente, o deferimento da compensação pleiteada com a devida
extinção do presente processo administrativo.

É o relatório.

Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903026/2012-61

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
O julgador de origem enfrentou adequadamente a questão. Por ser breve e
objetivo, transcrevo o voto condutor da decisão recorrida, cujas razões de decidir adoto como
parte deste voto.
Do Voto Condutor da Decisão Recorrida (e-fls. 188 e ss.)
3. Configuram-se os requisitos de admissibilidade da defesa apresentada pelo sujeito
passivo, tendo sido a Manifestação de Inconformidade apresentada com a observância
do prazo e requisitos estipulados nos art. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72. Ressalta-se
que o regramento previsto no Decreto no 70.235/72 é aplicável à Manifestação de
Inconformidade em decorrência da previsão contida no § 11 do art. 74 da Lei
no 9.430/96, incluído pela Lei no 10.833/03.
3.1. Destaca-se que, por força do disposto no art. 151, inciso III, do CTN, os débitos
informados nos PER/DCOMP vinculados ao direito creditório ora discutido estão
com sua exigibilidade suspensa até a decisão administrativa definitiva.
CRÉDITO DO CONTRIBUINTE NÃO COMPROVADO
4. Inicialmente relembra–se que, nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional (CTN), a compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada
mediante existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda
Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.” (grifei).
4.1. Por sua vez, a compensação do indébito relacionado a tributos administrados pela
RFB está disciplinada na Lei no 9.430/96 que dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903026/2012-61

4.2. A compensação deve ser implementada pelo sujeito passivo com a entrega da
declaração correspondente, na qual constam informações relativas aos créditos que
seriam utilizados para liquidação de débitos existentes. O efeito da declaração é a
extinção do crédito tributário, ainda que sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
4.3. A Declaração de Compensação, apresentada por meio de PER/DCOMP eletrônico,
se presta a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, por
iniciativa do primeiro, a quem cabe a responsabilidade pelas informações sobre os
créditos e os débitos, ao passo que à Administração Tributária compete a sua
necessária verificação e validação. Confirmada a existência do crédito pleiteado,
sobrevém a homologação e a consequente extinção dos débitos vinculados.
4.4. No caso concreto, o contribuinte apontou o suposto saldo não alocado no DARF
supracitado como origem do crédito. Em se tratando de declaração eletrônica, a
verificação dos dados informados pelo contribuinte foi realizada também de forma
eletrônica, tendo resultado no Despacho Decisório em discussão (fls. 173).
4.5. O ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que, embora
localizado o pagamento DARF indicado no PER/DCOMP como origem do crédito
(período de apuração 20/02/2012, código de receita 3426, valor R$ 2.220.450,85 e data
de arrecadação 24/02/2012), seu valor foi integralmente utilizado para a extinção de
débitos de IRRF informados em DCTF, não restando valor disponível não alocado para
utilização no presente PER/DCOMP.
4.6. Por sua vez, a interessada contesta a análise relacionada ao seu direito
creditório, sustentando que efetuou declaração incorreta do débito de IRRF em DCTF,
engano este corrigido por meio de DCTF retificadora entregue em 27/09/2012, após,
portanto, da ciência do Despacho Decisório recorrido.
RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO
5. Sabendo-se que a interessada pretende comprovar seu direito creditório por meio de
retificação de DCTF após a ciência do Despacho Decisório, relembra-se que a DCTF é
instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário,
conforme legislação de regência (art. 5.o do Decreto-lei no 2.124/84, e Instruções
Normativas da RFB que dispõem sobre a DCTF).
5.1. Consequentemente, as conclusões emitidas pela Autoridade Fiscal tiveram como
pressupostos os dados constantes dos Sistemas da Receita Federal do Brasil, que
decorrem das informações prestadas pelo contribuinte através de declaração fiscal
própria (DCTF), válida a produzir efeitos na data da emissão do Despacho Decisório.
5.2. Conforme se verifica no corpo do citado despacho, não havia qualquer
incongruência entre os débitos declarados em DCTF e o pagamento desses débitos
realizados por meio de DARF: os valores pagos foram integralmente aproveitados para
liquidar o débito de IRRF (código de receita 3426) declarados pelo contribuinte como
devidos na DCTF ativa na data de análise, não restando qualquer saldo não alocado no
pagamento em análise.
5.3. Somente após a ciência do Despacho Decisório a manifestante apresentou
declaração retificadora, entendendo ter havido erro no preenchimento da DCTF
anteriormente declarada. No entanto, a simples alegação de erro e apresentação de
declaração DCTF retificadora neste momento do rito processual, não são suficientes
para fazer prova em favor do contribuinte. Mantém-se, nesses casos, a necessidade de
comprovação documental do quanto alegado, em obediência ao disposto no art. 16 do
Decreto n° 70.235/72, in verbis:
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903026/2012-61

Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da Lei
n.o 8.748/1993)
...
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
(destaques não constam do original)
5.4. Desta sorte, na medida em que a Declaração de Compensação restou parcialmente
homologada e, apresentada a Manifestação de Inconformidade, converteu-se em
processo administrativo, cabia à manifestante instruí-lo com todos os argumentos e
documentos que entendesse suficientes e necessários para demonstrar a existência do
crédito que pretende utilizar para a compensação.
5.5. Diante deste raciocínio, a demonstração dos fatos/interpretações que conduziram às
alterações na apuração dos débitos retificados na DCTF revela-se imprescindível para a
formação do convencimento quanto à efetiva existência do pretenso crédito do
manifestante.
5.6. Neste ponto, importante destacar que o contribuinte não apresentou em sua
Manifestação de Inconformidade documentos suficientes para demonstrar a pertinência
das alterações efetuadas por meio da DCTF retificadora entregue após o Despacho
Decisório. Para os fins pretendidos pela Requerente, permaneceria a necessidade de
comprovar, por meio de documentos contábeis-fiscais idôneos, a origem dos valores
declarados e a composição da base de cálculo dos tributos confessados.
5.7. Ressalta-se que as planilhas apresentadas pela manifestante, que supostamente
seriam cópias de seu livro razão do período 13/02/2012 a 17/02/2012, não se mostra
suficiente para comprovar a alegada duplicidade de declaração e pagamento do IRRF
retido da empresa Grendene, valor este que teria originado o recolhimento a maior
utilizado como crédito no PER/DCOMP. Isto porque, além de ser uma representação
parcial do decêndio a que se refere o IRRF (11/02/2012 a 20/02/2012), conforme afirma
a própria manifestante, não há qualquer comprovação documental dos valores
registrados.
5.8. Ainda, em consulta ao sistema informatizado de controle das declarações DIRF,
nota-se que a interessada declarou ter realizado retenção de IRRF (código de receita
3426) da empresa Grendene da monta de R$ 466.524,11, valor muito superior aos R$
80.844,09 relacionado nas planilhas anexadas ao processo administrativo.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903026/2012-61

5.9. Nessas circunstâncias, não comprovado o erro cometido no preenchimento da
DCTF, com documentação hábil, idônea e suficiente, a alteração dos valores declarados
anteriormente não pode ser acatada, pelo que se mantém correta a não homologação da
compensação requerida.
CONCLUSÃO
6. Considerando o exposto e tudo mais que do processo consta, voto no sentido de
considerar improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo-se o
Despacho Decisório de fls. 173.
[assinado digitalmente]
SANDRO ZAIA PINETTI – Relator
Das Considerações Finais
Cabe reproduzir o que expõe o julgador de origem em seu voto:
6.1. Para os fins pretendidos pela Requerente, permaneceria a necessidade de
comprovar, por meio de documentos contábeis-fiscais idôneos, a origem dos valores
declarados e a composição da base de cálculo dos tributos confessados.
6.2. Ressalta-se que as planilhas apresentadas pela manifestante, que supostamente
seriam cópias de seu livro razão do período 13/02/2012 a 17/02/2012, não se mostra
suficiente para comprovar a alegada duplicidade de declaração e pagamento do IRRF
retido da empresa Grendene, valor este que teria originado o recolhimento a maior
utilizado como crédito no PER/DCOMP. Isto porque, além de ser uma representação
parcial do decêndio a que se refere o IRRF (11/02/2012 a 20/02/2012), conforme afirma
a própria manifestante, não há qualquer comprovação documental dos valores
registrados.
6.3. Ainda, em consulta ao sistema informatizado de controle das declarações DIRF,
nota-se que a interessada declarou ter realizado retenção de IRRF (código de receita
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903026/2012-61

3426) da empresa Grendene da monta de R$ 466.524,11, valor muito superior aos R$
80.844,09 relacionado nas planilhas anexadas ao processo administrativo.
A recorrente alega que o crédito decorre da duplicidade de retenção, conforme a
seguir:
Dessa forma, a RECORRENTE esclarece que o crédito decorrente do pagamento a
maior de IRRF (3426 – Aplicações Financeiras) teve origem na duplicidade de retenção
do imposto no resgate da aplicação financeira realizada pela Grendene S.A, conforme se
observa dos lançamentos contábeis a seguir:

Para que não pairem dúvidas acerca do direito creditório do contribuinte, a
RECORRENTE apresenta a abertura da base de cálculo do IRRF no valor de
2.139.606,76 (Doc. n° 07), devido no mês de fevereiro de 2012, bem como o DARF no
valor de R$ 2.220.450,85.
Ademais, como se vê do extrato abaixo da operação realizada com o cliente Grendene
S.A (Doc. n° 08), observa-se que para a aplicação financeira em análise, qual seja Notas
do Tesouro Nacional série B -NTN-B, o valor de imposto devido era de R$ 80.844,08:

A Autoridade Julgadora foi clara em relação à “necessidade de comprovar, por
meio de documentos contábeis-fiscais idôneos, a origem dos valores declarados e a composição
da base de cálculo dos tributos confessados”. A recorrente enfrentou tal questão com os
argumentos expostos acima. Acrescenta que “a jurisprudência do CARF é uníssona sobre a
possibilidade de juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação”.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903026/2012-61

Conclui então que demonstrou o desacerto da decisão proferida e aduz que “é necessário a
emissão de novo despacho decisório”. Requer subsidiariamente a conversão do julgamento em
diligência.
Sem razão à recorrente.
Insta salientar que o ônus da prova é da contribuinte. Para que seja emitido novo
Despacho Decisório, há a necessidade de se provar o vício, para que seja declarado nulo, o que
não é o caso. Em relação à diligência, entendo que também não se aplica ao caso. Qualquer
documentação comprobatória já deveria estar nos autos. O direito creditório indicado em
PER/DCOMP deve ser líquido e certo. Caso indeferido, a comprovação de sua legitimidade deve
ser comprovada imediatamente, com documentos hábeis e idôneos, o que não foi feito pela
recorrente, mesmo após a exigência pelo julgador de origem dos “documentos contábeis-fiscais”.
As imagens apresentadas não refletem os lançamentos de modo a demonstrar a
duplicidade de recolhimento e o pagamento indevido ou a maior do IRRF.
Conclusão
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 251
DF CARF MF
Original